Tribunal: TJDFT
Processo: 0710274-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710274-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CECILIA SILVA DE SOUZA RECORRIDA: ARACI FERREIRA INÁCIO DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. INICIATIVA PARTICULAR. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ENTRE COPROPRIETÁRIOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que determinou a extinção do condomínio dos bens comuns das partes, mediante alienação em leilão judicial, indeferindo a alienação por iniciativa particular, rejeitou a possibilidade de compensação de créditos, determinou o depósito judicial dos frutos civis percebidos por cada qual dos condôminos e arbitrou honorários advocatícios de sucumbência. 2. A apelante requer que seja autorizada a tentativa de alienação do acervo comum por iniciativa particular antes do leilão judicial, nos termos do art. 730 c/c 881 do CPC, sustenta a possibilidade de compensação de créditos, a teor dos artigos 368 e 369 do Código Civil, e defende o não cabimento de honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária em que não houve litigiosidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a alienação pode ser feita por iniciativa particular, incidindo o leilão judicial somente no caso de insucesso dessa modalidade; (ii) estabelecer se é possível a compensação de créditos entre os condôminos, notadamente, para fins de adjudicação ou direito de preferência; (iii) determinar se a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é cabível em procedimento de jurisdição voluntária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O ordenamento jurídico determina a alienação judicial do bem comum quando inexistir acordo entre seus coproprietários acerca de como deve ser realizada a extinção do condomínio, ou seja, como deve ser operada a transferência de domínio do aquesto, seja entre os próprios condôminos (adjudicação), seja em favor de terceiros (alienação amigável). 5. Com essa finalidade, o artigo 730 do CPC trouxe no seu bojo a observância dos arts. 879 a 903 do mesmo códex, que versam sobre o procedimento judicial de alienação, que pode ocorrer por iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial, sendo que o artigo 881 estabelece que a alienação será realizada em leilão judicial na hipótese de não se efetivar por iniciativa particular ou a adjudicação. 6. Em que pese o vultoso acervo patrimonial em discussão e as partes ainda não terem chegado a um acordo de adjudicação, por distribuição de bens entre eles ou por compensação de crédito, ou acerca da maneira como deveriam ser alienados, o que sequer foi adequadamente debatido no feito, mas considerando o interesse manifestado por um dos condôminos, razoável que, antes do leilão judicial, seja facultada a tentativa de alienação por iniciativa particular, fixando-se as pertinentes diretivas. 7. Não havendo o êxito esperado, como última alternativa de desfazimento do condomínio, deverá ser efetivada a tentativa de alienação por meio de leilão judicial, a ser realizado nos exatos termos dos artigos 881 a 903, inclusive quanto à regra que veda a alienação por preço vil (art. 891). 8. Desde que demonstrada a existência de crédito líquido, certo e exigível de um coproprietário perante o outro, tratando-se de coisa fungíveis (preço na compra e venda de bens comuns e obrigação de pagar quantia certa) (CC, art. 369), haverá possibilidade de compensação entre as partes, inclusive para os fins do art. 1.322 do CC, circunstância a ser verificada oportunamente. 9. Salvo efetiva resistência de alguns dos interessados, não verificada na espécie, em procedimentos de jurisdição voluntária voltado a extinção de condomínio sobre bens comuns, descabe a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS Artigos 368, 369, 1.320 e 1.322 do Código Civil e Artigos 730 e 879 a 903 do Código de Processo Civil. STJ: AgInt no REsp. 1.406.830/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 5.3.2018; etc. TJDFT: Acórdão 1612629, 07068560520218070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022; Acórdão 1427307, 0701162-52.2021.8.07.0011, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2022, publicado no DJe: 22/06/2022; Acórdão 1419593, 07068020320208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do CPC, defendendo a fixação de honorários advocatícios, em razão da intensa litigiosidade que marcou todo o curso processual, ainda que se trate de procedimento de jurisdição voluntária. Argumenta, ainda, ser devida a aplicação do princípio da causalidade. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer, por fim, a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Assim, ausente a litigiosidade, senão meras divergências interpretativas quanto à maneira como a copropriedade deverá ser judicialmente desfeita, não há que se falar em sucumbência, integral ou recíproca, apta a autorizar o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor de qualquer dos interessados". (ID 72061988). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "em procedimento de jurisdição voluntária, onde não há litigiosidade e complexidade, não é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e, consequentemente, a sua majoração" (AgInt no REsp n. 2.087.937/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, no que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021